Tribunal: TJSP
Processo: 1001627-63.2015.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária – Alegação de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita - Descabimento – Elementos probatórios e informativos constantes dos autos que demonstram higidez econômica incompatível com a benesse pleiteada - Recurso desprovido.